Tribunal: TJMT
Processo: 1036882-87.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036882-87.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[TARCISIO BONFIM RIBEIRO - CPF: 000.354.641-19 (ADVOGADO), WARLY RODRIGUES DE MENDONCA - CPF: 832.050.711-15 (EMBARGANTE), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(
S):
WARLY RODRIGUES DE MENDONCA

EMBARGADO(S):
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que indeferiu tutela provisória por ausência dos requisitos do art. 300 do CPC. O embargante sustenta omissão quanto à aplicação do CDC, contratos coligados, teoria da aparência, inversão do ônus da prova e existência de contradição relativa ao reconhecimento de vício do produto e manutenção da mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de (i) omissão quanto à análise de fundamentos jurídicos invocados pela parte, especialmente normas consumeristas e distribuição do ônus da prova; e (
ii
) contradição interna apta a justificar a integração do julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado enfrentou suficientemente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, não estando o julgador obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que entregue prestação jurisdicional adequada.

5. A alegação de omissão quanto à incidência do CDC, contratos coligados e inversão do ônus da prova revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, não evidenciando vício integrativo.

6. Inexistência de contradição interna, uma vez que há coerência lógica entre as premissas adotadas e a conclusão do julgado.

7. O prequestionamento não dispensa a demonstração dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sendo insuficiente para viabilizar o acolhimento dos
aclaratórios
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 300, 373, 489, § 1o, 1.022, 1.025 e 1.026; CDC, art. 6o, VIII.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por
WARLY RODRIGUES DE MENDONCA
contra o acórdão em ID no
344479391
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso,
mantendo-se, em sua integralidade, a r. decisão agravada, que indeferiu os pedidos de tutela provisória formulados na origem, por ausência dos requisitos legais exigidos pelo art. 300 do CPC.

A parte embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de omissão quanto à natureza consumerista da relação jurídica, diante da ausência de aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Aponta, igualmente, omissão quanto à análise dos contratos coligados e da teoria da aparência, em razão da integração entre o contrato de compra e venda e o contrato de financiamento.

Sustenta, ainda, que o acórdão incorre em omissão quanto à ausência de tratativas diretas com a instituição financeira, bem como quanto às consequências daí decorridas no contexto probatório. Alega, por igual, omissão quanto à não apreciação da inversão possibilidade de inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Assevera, além disso, a existência de contradição interna, uma vez que o acórdão reconhece a ocorrência de vício grave no produto, mas, contraditoriamente, mantém integralmente os efeitos da mora.

Para fins de prequestionamento, aponta expressamente a violação aos
arts
. 2o, 3o, 4o, 6o, incisos III, IV, VI e VIII, 7o, parágrafo único, 14, 18, 20, 25, § 1o, e 30 a 35, do Código de Defesa do Consumidor, bem como aos
arts
. 393, 421 e 422 do Código Civil, e aos
arts
. 373, 489, § 1o, 1.022, 1.023, 1.025 e 1.026 do Código de Processo Civil. Requer, ainda, o pretexto do art. 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, para efeito de interposição de recurso especial.

Diante de todo o exposto, requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, com atribuição de efeitos infringentes, bem como para fins de prequestionamento.

Sem contrarrazões conforme a certidão em ID.
350133867.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(
S):
WARLY RODRIGUES DE MENDONCA

EMBARGADO(S):
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, trata-se de Embargos de declaração opostos por
WARLY RODRIGUES DE MENDONCA
contra o acórdão em ID no
344479391
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, mantendo-se, em sua integralidade, a r. decisão agravada, que indeferiu os pedidos de tutela provisória formulados na origem, por ausência dos requisitos legais exigidos pelo art. 300 do CPC.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“AGRAVANTE: WARLY RODRIGUES DE MENDONÇA

AGRAVADO: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A

VOTO

Egrégia Câmara:

Da concessão da tutela de urgência, com a consequente suspensão da ordem liminar de busca e apreensão.

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente exposto, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado na origem, em ação revisional de contrato bancário, ajuizada pelo agravante, em que se pleiteia, liminarmente, a suspensão dos efeitos da liminar de busca e apreensão e da negativação decorrente da inadimplência em contrato de financiamento celebrado com o agravado, referente à aquisição de trator agrícola.

Pelo que se extrai dos autos, no caso concreto, o agravante afirma ter firmado Cédula de Crédito Bancário (FINAME no 764444) com o agravado para financiar a aquisição de trator VALTRA T250, alegando que o bem apresentou vícios ocultos desde o início da operação, circunstância que teria impedido sua utilização na atividade agrícola, culminando na inadimplência contratual.

Ressalta-se que, de fato, consta nos autos a celebração de Termo de Transação e Quitação entre o agravante, a fabricante e a concessionária, reconhecendo-se a existência dos vícios do maquinário e prevendo a concessão de garantia adicional, manutenção e indenização de R$ 15.000,00.

Todavia, a análise da presente controvérsia exige enfrentamento de duas teses principais: (i) a eventual responsabilidade solidária do banco financiador pelos defeitos do bem; e (
ii
) os efeitos jurídicos dos vícios do produto sobre a mora contratual e os meios de cobrança adotados.

No que se refere à responsabilidade solidária, a

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de que
a instituição financeira que apenas concede crédito para a aquisição de bem móvel não responde solidariamente pelos vícios do produto
, salvo se demonstrada sua vinculação direta com o fornecedor, conforme se extrai da ementa a seguir transcrita:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. FINANCIAMENTO. VÍCIO DO PRODUTO. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO ENTRE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E REVENDEDORA.
SOLIDARIEDADE. INEXISTÊNCIA.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou-se no sentido de que, em ações de rescisão de contrato de compra e venda de veículo financiado, somente há responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a revendedora de automóveis nos casos em que ambas são vinculadas, atuando a primeira como banco da segunda.
Precedentes. 2. No caso, como o banco agravado apenas realizou o financiamento do veículo, sem vinculação com a revendedora de automóveis, não há como ser reconhecida a sua responsabilidade por eventual vício do produto. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 960264 DF 2016/0201083-8, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 27/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/06/2024)
[grifos nossos]

No caso dos autos,
não há elementos que comprovem vínculo societário, contratual ou econômico
entre o banco agravado e a fabricante
AGCO/VALTRA ou a concessionária VAMOS
.

Em que pese as alegações da agravante, que o banco foi "indicado pela revendedora", mas tal alegação, sem mais,
não basta para caracterizar vínculo jurídico relevante
capaz de justificar solidariedade entre os contratos de compra e venda e de financiamento, que são juridicamente autônomos.

Assim, aplica-se ao caso o entendimento consolidado de que,
em contratos de financiamento por alienação fiduciária, a instituição financeira não responde pelos vícios do produto, quando alheia à cadeia de fornecimento
.

No que tange à mora contratual, registre-se que a ausência de vinculação entre os contratos não impede que se examine se os
vícios do bem
poderiam, em tese,
excluir a mora contratual
, com base em eventual
caso fortuito ou força maior
(art. 393 do Código Civil) ou por
abuso de direito
por parte do credor.

No entanto, como bem observado na decisão agravada, inexiste nos autos, neste momento processual,
prova cabal de que o trator seja o único meio de produção do agravante
, tampouco que a paralisação do equipamento tenha
interrompido integralmente sua atividade produtiva
ou impossibilitado qualquer adimplemento.

É certo que o trator apresentou defeitos e passou por reparos, mas
não se demonstra, por ora, nexo direto e suficiente entre o defeito do bem e a inadimplência contratual
, o que enfraquece a tese de ocorrência de caso fortuito ou força maior.

Ressalte-se, ainda, que a controvérsia acerca da efetiva essencialidade do bem ao desempenho da atividade econômica do agravante, bem como do alegado nexo de causalidade entre os vícios do maquinário e a inadimplência contratual,
pode demandar a produção de prova técnica e dilação probatória
, o que extrapola os limites da cognição sumária própria desta fase processual.

Ademais, o protesto e a negativação efetuados pelo banco agravado constituem
exercício regular de direito
, na forma prevista no art. protesto e art. 43 do CDC, não se podendo imputar ao credor
mora
creditoris
, tampouco abusividade, apenas por exercer prerrogativas decorrentes da inadimplência.

Outrossim, a concessão de tutela antecipada para suspender os efeitos da busca e apreensão exige demonstração clara e suficiente de que o inadimplemento decorreu de causa legítima e que há
probabilidade de êxito na ação revisional
, o que
não restou demonstrado em juízo de cognição sumária
.

Ainda nesta senda, o entendimento prevalente na jurisprudência hodierna veda o afastamento da mora com fundamento exclusivo em vício do bem financiado, sobretudo em contratos regidos por alienação fiduciária em garantia, salvo nas hipóteses em que se comprove a cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual, tais como juros remuneratórios excessivos, capitalização indevida ou outras cláusulas onerosas ao consumidor.

Tais circunstâncias, entretanto, não se verificam nos presentes autos, nem tampouco foram sequer alegadas pela parte agravante, o que enfraquece ainda mais a pretensão de afastamento dos efeitos típicos da inadimplência, como o protesto do título, a negativação e a execução da garantia fiduciária.

A propósito, trago entendimento deste E. Sodalício,
in
verbis
:

“A concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos da mora em ação revisional exige o depósito integral do valor contratualmente estipulado
ou a demonstração inequívoca de cobrança abusiva, com fundamento em entendimento consolidado.”

(TJMT, AI 1005428-89.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 29/04/2025)
– [grifo nosso]

Por fim, cumpre destacar que a medida de
busca e apreensão
foi deferida em ação própria, com fundamento na
garantia fiduciária
regularmente constituída, a qual confere ao credor direito à retomada do bem independentemente de inadimplemento total.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se, em sua integralidade, a r. decisão agravada, que indeferiu os pedidos de tutela provisória formulados na origem, por ausência dos requisitos legais exigidos pelo art. 300 do CPC.

Considerando tratar-se de recurso interposto contra decisão interlocutória, e ausente a prévia fixação de honorários na instância de origem, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento de verbas sucumbenciais.

É como voto.”

A parte embargante alega que o acórdão padece de vício de omissão e contradição. Todavia, ao se proceder à análise da decisão impugnada, constata-se que a matéria foi amplamente enfrentada, conforme destacado no texto acima, com fundamentação jurídica e jurisprudencial suficiente para evidenciar o entendimento adotado pelo órgão julgador.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026